Tribunal: TJBA
Processo: 0502426-64.2016.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502426-64.2016.8.05.0126 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FLAVIA OLIVEIRA DA FONSECA Advogado(s): ANA PAULA OLIVEIRA ALMEIDA, PAULO MAURICIO LOPES DE ARAUJO JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE ITAPETINGA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. FUNDAMENTAÇÃO NO ART. 485, VI, DO CPC (AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL). HIPÓTESE QUE SE AMOLDA AO INCISO III DO MESMO ARTIGO (ABANDONO). NULIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. EXIGÊNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC NÃO OBSERVADA. SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. ART. 1.013, § 3º, DO CPC. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DEPÓSITOS DO FGTS. PRECEDENTES DO STF. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. INCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame. Apelação cível interposta por FLÁVIA OLIVEIRA DA FONSECA contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de cobrança ajuizada em face do MUNICÍPIO DE ITAPETINGA, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por suposta ausência de interesse processual decorrente da inércia da autora em promover o andamento do feito. A apelante alega a nulidade da sentença por erro no fundamento legal e por ausência de sua intimação pessoal para dar impulso ao processo, requisito indispensável para a extinção por abandono. II. Questão em discussão. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, fundamentada em dispositivo legal diverso e sem a prévia intimação pessoal da parte autora, é nula; e (ii) se, anulada a sentença, é possível o julgamento imediato do mérito recursal, para reconhecer o direito da servidora temporária, cujo contrato foi sucessivamente renovado, ao recebimento de férias, décimo terceiro salário e depósitos do FGTS. III. Razões de decidir. A extinção do processo por inércia da parte autora configura abandono de causa, hipótese prevista no art. 485, III, do CPC, e não ausência de interesse processual, como constou na sentença. A validade de tal extinção depende da prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias, conforme exigência expressa do art. 485, § 1º, do CPC, o que não ocorreu nos autos. A ausência desse ato processual essencial acarreta a nulidade da sentença. Estando o processo devidamente instruído e tratando-se de matéria de direito e de fato já comprovada por documentos, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC) para julgar o mérito. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou entendimento de que a sucessiva renovação de contratos temporários configura desvirtuamento da contratação e nulidade, garantindo ao servidor o direito ao recebimento de décimo terceiro salário, férias remuneradas com acréscimo do terço constitucional e aos depósitos do FGTS. No caso, a autora foi contratada em 2015 e teve seu contrato renovado para 2016, o que evidencia a nulidade. Cabia ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o pagamento das verbas pleiteadas, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas. IV. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Com base no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, julgar parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município de Itapetinga ao pagamento de férias vencidas e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário vencido e proporcional, e aos depósitos do FGTS de todo o período contratual, com a devida inversão dos ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) sem a prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, conforme exigência do art. 485, § 1º, do mesmo diploma legal. 2. A sucessiva renovação de contrato de trabalho temporário com a Administração Pública caracteriza a sua nulidade e gera para o servidor o direito ao recebimento de férias acrescidas de um terço, décimo terceiro salário e aos depósitos do FGTS. 3. Compete ao ente público comprovar o pagamento das verbas remuneratórias devidas ao servidor, nos termos do art. 373, II, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 4º, 373, II, 485, III, VI, § 1º, e 1.013, § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 191 (RE 596.478) e Tema 551 (RE 1.066.677). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502426-64.2016.8.05.0126, em que figuram como apelante, FLÁVIA OLIVEIRA DA FONSECA e como apelado, MUNICÍPIO DE ITAPETINGA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF05